Tribunal: TJES
Processo: 5027452-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027452-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA SANTOS RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027452-57.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARIANA SANTOS RODRIGUES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. FATURAS ACIMA DO VALOR DO CONTRATO. PLANO FAMÍLIA.

373, II, CPC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que estava sendo cobrada indevidamente em dois contratos simultâneos, aduzindo que um desses contratos foi substituído pelo outro, e que o contrato em vigor possui o valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) valor inferior ao constante nas faturas.

Nas razões recursais (ID 4123935), o Recorrente requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito aduz a regularidade das cobranças, considerando que a requerente é titular de quatro linhas telefônicas e que duas linhas foram habilitadas no plano família 60GB e duas no plano Vivo família Total 3 180GB, desta forma os planos telefônicos são diferentes e linhas telefônicas também são diferentes. Todavia, ambos são cobrados na mesma fatura, desta forma ausente as razões para condenação em danos morais.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que o termo de adesão de ID 4123902, anexado aos autos e também colacionado no presente recurso inominado comprovam que a parte autora é titular do plano família 180GB cuja data consta que o presente foi assinado em 14/10/2021 e o tipo de serviço consta como “troca de oferta”, todavia o termo de adesão de ID 4123901 consta como tipo de serviço “transferência de titularidade”, o que corrobora com a tese autoral de que o plano família 60GB se tratava de plano anterior, que veio a sr cancelado.

A tese da recorrente de que a autora adquiriu dois planos, considerando que o plano família 180G comporta a linha titular e dois dependentes, não possui respaldo considerando que a autora não necessitaria de dois planos para quatro linhas e sim um plano para 3 linhas.

Neste sentido coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante:

“Quanto à contratação/cancelamento dos contratos sob análise, em que, conforme narrado pela Autora, foi solicitada a substituição de um pelo outro, entendo verossimilhante a narrativa autoral na medida em que o plano Vivo Total Família 3 contempla três linhas móveis, além dos serviços de internet 300 Mega e telefonia fixa ilimitada, não sendo de se esperar que a Requerente tenha pretendido a manutenção do seu plano antigo em relação a uma das linhas móveis (cujo valor é quase o mesmo do novo combo contratado), sendo plausível que a rescisão do plano Vivo Familia 60GB Pln – Anual (o qual tem sido cobrado concomitantemente ao novo plano aderido) tenha sido solicitada na mesma data da adesão à nova oferta.”

Por fim, verifico que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, se demonstra proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)